Tribunal: STF
Processo: ARE 1334883
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pela União contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicáveis, no caso em exame, os enunciados ns. 279 e 636 das Súmulas do Supremo, e que seria eminentemente reflexa a violação constitucional alegada. O acórdão recorrido foi assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DESTAQUE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIDO. 



    1 - A questão centra-se na insatisfação da agravante pelo fato de o Juízo a quo ter determinado a expedição de precatório em favor da exequente (ora agravada) com o destaque de 20% referente aos honorários contratuais nos autos de nº 0000356-09.2008.4.02.5113. 



    2 - A diferenciação apontada pela UNIÃO no sentido de que honorários advocatícios contratuais não teriam natureza alimentar não se sustenta. O art. 85, §14, do CPC/15 é claro ao dispor que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 



    3 - O raciocínio legal acima é aplicável, de igual modo, aos honorários advocatícios contratuais, uma vez que tanto os honorários sucumbenciais quanto os contratuais destinam-se ao sustento do advogado e de sua família, advindo daí a natureza alimentar de tais verbas. 



    4 - Nesse mesmo sentido, veja-se precedente da Corte Superior bem como o teor da Súmula Vinculante nº 47, não havendo espaço para dúvidas quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios (lato sensu), bem como quanto à possibilidade de destaque do valor devido ao causídico: Precedentes E. STJ: (REsp 1812770 / RS RECURSO ESPECIAL 2019/0128627-8 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 17/09/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 14/10/2019)/ (REsp 1358331 / RS RECURSO ESPECIAL 2012/0263530-7 Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 19/02/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 26/02/2013 RDDP vol. 122 p. 186). Inteligência da Súmula Vinculante nº 47. 



    5 - Quanto à possibilidade de destaque dos honorários contratuais, a Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) prevê, ainda, expressamente esse direito do causídico em seu art. 22, §4º: Art. 22, § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 



    6 - Portanto, no caso sub judice, não se mostra razoável a insurgência da UNIÃO FEDERAL quanto ao que fora deferido pelo juízo de primeiro grau. 



    7 - Ademais, a reforma da decisão por meio do agravo de instrumento só se legitima quando o juiz dá à lei interpretação teratológica, fora da razoabilidade jurídica, ou quando o ato se apresenta manifestamente abusivo, não se verificando, no caso sub judice, qualquer desses vícios. Precedente desta E.Corte: (0003233-80.2018.4.02.0000 (TRF2 2018.00.00.003233-1) Classe: Agravo de Instrumento - Agravos - Recursos - Processo Cível e do Trabalho Órgão julgador: 3ª TURMA ESPECIALIZADA Data de decisão 13/12/2018 Data de disponibilização 17/12/2018 Relator THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO)/ (0014087-70.2017.4.02.0000 (TRF2 2017.00.00.014087-1) Classe: Agravo de Instrumento - Agravos - Recursos - Processo Cível e do Trabalho Órgão julgador: 3ª TURMA ESPECIALIZADA Data de decisão 19/10/2018 Data de disponibilização 24/10/2018 Relator CLAUDIA NEIVA) 



    8 - Agravo de Instrumento de UNIÃO FEDERAL não provido. 



    O recorrente, forte na tese de que se trata de matéria exclusivamente de direito, aponta violação ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que o acórdão impugnado “além de extrapolar os estritos termos da regra contida no já reproduzido § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, em detrimento do princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da Lei Maior), consubstancia, ainda, afronta ao disposto no art. 100, § 8º, da CF, na redação que foi dada por meio da Emenda Constitucional nº 62/2009 ”.



    Argumenta, ainda, que “Em conclusão, tem-se que, nos termos da legislação, descabe a expedição de precatório diretamente em favor do advogado da parte autora, permitindo-se, somente, em momento oportuno, do montante que lhe couber a título de honorários contratuais.”.



    Esse o sucinto relatório. Decido. 



    2. Observo, a partir da leitura do acórdão questionado, que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia a partir da analise da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas. A propósito, colho do pronunciamento impugnado os seguintes trechos:



    A questão centra-se na insatisfação da agravante pelo fato de o Juízo a quo ter determinado a expedição de precatório em favor da exequente (ora agravada) com o destaque de 20% referente aos honorários contratuais nos autos de nº 0000356-09.2008.4.02.5113. 



    […]



    A diferenciação apontada pela UNIÃO no sentido de que honorários advocatícios contratuais não teriam natureza alimentar não se sustenta. 



    O art. 85, §14, do CPC/15 é claro ao dispor que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 



    O raciocínio legal acima é aplicável, de igual modo, aos honorários advocatícios contratuais, uma vez que tanto os honorários sucumbenciais quanto os contratuais destinam-se ao sustento do advogado e de sua família, advindo daí a natureza alimentar de tais verbas. 



    […]



    Quanto à possibilidade de destaque dos honorários contratuais, a Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB) prevê, ainda, expressamente esse direito do causídico em seu art. 22, §4º: 



    […]



    Ademais, a reforma da decisão por meio do agravo de instrumento só se legitima quando o juiz dá à lei interpretação teratológica, fora da razoabilidade jurídica, ou quando o ato se apresenta manifestamente abusivo, não se verificando, no caso sub judice, qualquer desses vícios. 



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da Corte de origem demanda, necessariamente, a interpretação de lei, bem assim o reexame do conjunto fático-probatório. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte. 



    Anoto, finalmente, que a alegada violação do princípio da legalidade seria, caso ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada:



     
Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJde 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente